Tribunal: STF
Processo: HC 207080
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática que, proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão do Relator que, em ‘habeas corpus’ requerido a tribunal superior, indefere a liminar.”



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 154.958-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 160.358-AgR/PR, Ministro Dias Toffoli; HC 186.240-AgR/PR, Ministra Rosa Weber; HC 187.298-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; HC 190.780-AgR/GO, Ministro Edson Fachin.



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.



    Para além disso, observo que a sentença condenatória contém fundamentação suficiente para evidenciar a dedicação de Marcelo Antônio Rezende à atividades criminosas. Senão vejamos (com meus grifos):



    “Em terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição de pena a reconhecer, anotando-se a inviabilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, em razão da reincidência do acusado Cloves. 



    Em relação ao acusado Marcelo, apesar da primariedade, a apreensão de aproximadamente 8 quilogramas de maconha e seu envolvimento com agente reincidente específico são circunstâncias que denotam sua dedicação a atividades criminosas e impedem a aplicação da benesse destinada ao traficante eventual. 



    Essa conclusão é possível porque aquele que recebe quantidade expressiva de drogas para guarda não pode ser tratado como traficante eventual, mas deve receber o tratamento daquele que ostenta envolvimento com droga de maneira farta. 



    Aliás, os Tribunais Superiores reconhecem que a expressiva quantidade apreendida é fator idôneo para impedir a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, uma vez que demonstra que o agente, para ter acesso à droga, incorporou-se à organização criminosa, valendo destacar, a esse respeito, do Supremo Tribunal Federal, o HC 117.867/MG rel. Min. Luiz Fux j. 22.10.2013, e do Superior Tribunal de Justiça, o AgRg no AREsp 359.220/MG rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura j. 3.9.2013, bem como, ainda, os seguintes precedentes: 



    (...)



    Esse é exatamente o caso dos autos, em que Marcelo se envolveu com agente já iniciado no tráfico de drogas, incorporando-se, assim, a organização dedicada a atividades criminosas, mais especificamente, o narcotráfico em larga escala.”



    De plano, vê-se que a quantidade de droga não foi o único motivo para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.



    Vale observar que a conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação a atividades criminosas que, por sua vez, é fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado:



    “2. A conduta social do agente, o concurso eventual de pessoas, a receptação, os apetrechos relacionados ao tráfico, a quantidade de droga e as situações de maus antecedentes exemplificam situações caracterizadoras de atividades criminosas.”



    (HC 98.167/GO, Ministra Cármen Lúcia)



    “1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga (cf. HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012).”



    (RHC 193.149/SP, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes)



    Tal fato, segundo penso, afasta a alegação de bis in idem na operação de dosimetria da pena do ora paciente.



    De outro lado, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) – seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias a concluírem que o paciente se dedica à atividade criminosa, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 123.430/SP, Ministro Luiz Fux; HC 192.230-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia; HC 191.788-AgR/MT, Ministro Alexandre de Moraes; HC 188.400-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 154.301-AgR/SP, Minstro Edson Fachin):



    “I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.”



    (RHC 170.532-AgR/MS, Ministro Ricardo Lewandowski – com meus grifos)



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade na fundamentação na dosimetria da pena. Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da supressão de instância.



    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator